Tribunal: STF
Processo: ARE 1365805
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REPRODUÇÃO DE REGRA PREVISTA NA LEI MAIOR. ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE SUFICIENTES PARA AUTORIZAR O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ABSTRATO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os conceitos de determinabilidade e individualização não se confundem, de modo que a lei possuir destinatário determináveis não retira o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos, nem acarreta em sua definição como lei de efeitos concretos” (ADI 5.472, Rel. Edson Fachin). 



    2. O Tribunal a quo consignou que a legislação impugnada se reveste de generalidade e abstração suficientes para autorizar o controle abstrato de constitucionalidade. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, procedimento vedado na sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.